Tribunal: TJSP
Processo: 1015136-60.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015136-60.2019.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
embargada SELMA FRANCISCA SOUZA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015136-60.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
2
Voto no 35.453
Embargos de declaração no 1015136-60.2019.8.26.0032/50000
Comarca: Araçatuba
Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Embargado: Selma Francisca de Souza Santos
Embargos de declaração. Omissão quanto ao parâmetro de
atualização dos valores da condenação. Embargos de
declaração acolhidos sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
agravante a fls. 01/03 do incidente apensado digitalmente, em face do acórdão
de fls. 132/137 no qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao
recurso.
Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que
houve omissão no acórdão embargado no que tange à menção expressa aos
parâmetros de atualização dos valores de condenação.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Novo
Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de
obscuridade ou contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou
questão sobre a qual deveria haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir
erro material (artigo 1.022, I, II e III, do Novo Código de Processo Civil -
NCPC).
Assiste razão ao embargante, tendo em vista que o
dispositivo do acórdão embargado não discrimina o fator de atualização dos
valores restituídos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015136-60.2019.8.26.0032/50000 -Voto no
3
Assim, nos exatos termos acima lançados, os embargos
de declaração são acolhidos, sem efeito modificativo, para determinar que o
dispositivo do acórdão embargado passe a constar com a seguinte redação:
“Ante o exposto, conhece-se em parte do recurso e dá-se
parcial provimento na parte conhecida apenas para expurgar do contrato
discutido as cobranças relativas a tarifa avaliação do bem e registro de
contrato, nos valores respectivos originalmente dispostos de R$ 330,00 e R$
101,54, determinada a restituição simples dos valores indevidamente pagos a
este título, valores estes devidamente atualizados e acrescidos de correção
monetária pela Tabela Prática de Cálculos deste Egrégio Tribunal de Justiça
desde o efetivo desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a
partir da citação, permitida a compensação com valores eventualmente
inadimplidos pelo requerente no bojo do contrato discutido, tudo a ser apurado
em oportuna liquidação.”
Roberto Mac Cracken
Relator